Tribunal: TJPA
Processo: 0837156-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837156-31.2019.8.14.0301
APELANTE: MARIA AUXILIADORA VIEIRA DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO COM FUNDAMENTO EM INÉPCIA. DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO MAGISTRADO DISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DO PLEITO. OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO 1º GRAU PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A ação ordinária foi ajuizada com o objetivo de
suspender os descontos diretos na conta corrente da apelante, consignados e não consignados, que ultrapasse o limite de 30% de seus rendimentos.

2.

Ao proferir despacho inicial, o magistrado de 1ª instância determinou que a apelante
discriminasse tão somente os valores relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento e os oriundos de dívidas de cartão de crédito, que estariam superando o limite de 35% de seus vencimentos.

3.

Em resposta, o recorrente informou não possuir dívidas no cartão de crédito, esclarecendo que sua pretensão está voltada ao reconhecimento da incidência do limite de 30% para empréstimos consignados e empréstimos contraídos na modalidade CDC.

4.

A autora juntou histórico financeiro
, no qual é possível visualizar os valores descontados em seu contracheque, bem como extrato contábil e Extrato da conta corrente. Estes documentos são suficientes para apreciação da pretensão deduzida na ação.

5.

Error in procedendo no indeferimento da petição inicial.

6.

Apelação conhecida e provida,
para anular a sentença e determinar retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) à 27 (vinte e sete) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0837156-31.2019.8.14.0301
) interposta por MARIA AUXILIADORA VIEIRA DE MELO contra o BANPARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (
Num. 2347159 - Pág. 1/2
):

No caso vertente observa-se que a Autora realizou três contratos com o Banpará, na modalidade “confissão de dívida” e dois consignados em folha de pagamento, no entanto, cumpre-nos salientar mais uma vez que a Leinº.13.172/2015 dispõe o percentual limite de comprometimento de renda com crédito consignado (exclusivamente), ou seja, descontado em folha de pagamento, não sendo, portanto cabível a aplicação do referido limite a outras modalidades de contrato, como pretendido pela parte Autora.
Assim, não tendo sido procedida a devida emenda, a fim de discriminar tão somente os valores relativos ao empréstimo consignado em folha de pagamento que estariam superando o limite legal dos vencimentos da Autora, na forma da Lei supramencionada, bem como não tendo sido procedidas as demais emendas relativas ao afastamento ou superação das súmulas e precedentes sobre a limitação e capitalização de juros, e indicação do valor incontroverso do débito, em razão das cláusulas que entende ser abusivas, depreende-se que os requisitos da petição Inicial não foram devidamente preenchidos, na forma do art.321 do CPC, uma vez verificados os defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, como apontado.
Cumpre-nos, ainda, mencionar que este juízo não possui competência para apreciar o pedido de inconstitucionalidade do art.4º da Resolução n.º 3.695 do BACEN, cuja competência é do STF. Isto posto, indefiro a petição inicial com base no artigo 321, paragrafo único do Novo Código de Processo Civil, decretando, em consequência, EXTINTOOPROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, I e IV do mesmo diploma legal. Intime-se a Autora pessoalmente dessa Decisão.P.R.I.C.

Em razões recursais (Num. 2347162 - Pág. 1/4) a apelante suscita error in procedendo, aduzindo que ingressou com Ação Ordinária solicitando a revisão de contratos consignados e não consignados em razão de estar superendividado. Entretanto, ao analisar a petição inicial o Juízo determinou que realizasse a emenda da inicial para constar somente os contratos consignados.

Alega que peticionou informando que não se tratava somente de contratos consignados e sim de contratos denominados de “crédito direto ao consumidor”, concluindo
que
a determinação de emenda fere o acesso à justiça e adentra na esfera dos pedidos do autor, que restariam modificados
. Por tais razões, requer a anulação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

O Ministério Público informou a desnecessidade de intervenção no feito (
Num. 2882176 - Pág. 1/2).

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o indeferimento da petição inicial com fundamento na inércia da autora ocorreu de forma regular.

Na petição inicial, a apelante afirmou ter realizado diversos empréstimos consignados e pessoais junto ao Banco do Estado do Pará e que esses descontos diretos na sua folha de pagamento estariam ultrapassando o limite permitido para margem consignável. Como pedido principal, requereu
a suspensão de qualquer pagamento e de descontos diretos na conta corrente de sua titularidade, consignados e não consignados, que ultrapasse o limite de 30% de seus rendimentos.

Ao proferir despacho inicial, o magistrado de 1ª instância determinou que a apelante
discriminasse tão somente os valores relativos aos empréstimos consignados em folha de pagamento e os oriundos de dívidas de cartão de crédito, que estariam superando o limite de 35% de seus vencimentos.

Em resposta, o recorrente informou não possuir dívidas no cartão de crédito, esclarecendo que sua pretensão está se limita ao reconhecimento da incidência do limite de 30% para empréstimos consignados, abarcando ainda, empréstimos contraídos na modalidade CDC.

Após, o Juízo indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único e art.485, I do CPC/2015, que prelecionam:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

O art.320 do mesmo diploma legal também dispõe:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Analisando peça inicial, bem como os documentos que a instruem, verifica-se que a autora juntou histórico financeiro (
Num. 2347152 - Pág. 1/6), no qual é possível visualizar os valores descontados em seu contracheque, bem como extrato contábil (Num. 2347151 - Pág. 1/10) e Extrato da conta corrente (Num. 2347150 - Pág. 1). Estes documentos são suficientes para apreciação da pretensão autoral.

Ademais, o Código de Processo Civil no §1º do art.373 institui o procedimento de distribuição dinâmica da prova, permite ao magistrado atribuir ônus da prova de forma diversa, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também se admite outros meios de prova para a fundamentação do pedido, como a prova testemunhal.

A inobservâncias destes preceitos, aliada a desnecessidade dos documentos exigidos pelo Juízo a quo evidenciam o error in procedendo da extinção do processo sem resolução de mérito. Neste sentido, confira-se o precedente desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA. AUSENCIA DE

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO E PORTARIA DE NOMEAÇÃO.

PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL Á PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 7 de dezembro de 2018.

DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJPA.1229141, 1229141, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-17).

Portanto, a pretensão recursal merece ser acolhida, diante da dispensabilidade da diligência requerida pelo magistrado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação
, para ANULAR A SENTENÇA e, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento.

P.R.I.C.

Belém, 20 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020